Tribunal: TJDFT
Processo: 0703499-29.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703499-29.2021.8.07.0006 RECORREENTE: THIAGO DA PASCIÊNCIA FERREIRA E SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA (CONCURSO FORMAL). DOIS RÉUS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL CORROBORADO PELAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL POR FOTOGRAFIA CONFIRMADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PRESENTES NO FEITO. PRECEDENTES. APREENSÃO DO ARTEFATO E DA RES SUBTRACTA. PRESCINDIBILIDADE. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR PERSONALIDADE AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE REDUZIDA. 2a FASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 231 DO STJ. 3a FASE. CAUSAS DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES E DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE 1/6. PENAS CORPORAIS E PECUNIÁRIAS REDIMENSIONADAS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos roubos majorados pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca, em concurso formal, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos. 3. A ausência de oitiva, em juízo, de uma das vítimas não mácula o édito condenatório, tampouco implica ofensa ao art. 155 do CPP. Isso porque o acervo probatório coligido à espécie é robusto no sentido de que os réus, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante emprego de um facão, subtraíram os bens das duas vítimas, as quais, após o trabalho, aguardavam coletivo na parada. 4. A suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita a comprovação da autoria, tampouco invalida o reconhecimento pessoal realizado de forma diversa ou afasta a credibilidade da palavra das vítimas, quando esta estiver amparada por outros elementos de prova, como na espécie, não sendo inválido o reconhecimento dos réus por meio de fotografia se novos reconhecimentos foram realizados por ocasião da abordagem e na delegacia, confirmando, indene de dúvidas, a autoria dos crimes. Precedentes do STJ e do TJDFT. 5. A apreensão e a perícia da arma branca empregada para efetuar o roubo, bem como a localização da res subtracta, são prescindíveis para a comprovação da autoria dos delitos, quando esta restar demonstrada por outros elementos probatórios como na espécie, mormente pelos depoimentos harmônicos das vítimas e das testemunhas policiais, além das demais provas coligidas aos autos. 6. Afasta-se a análise desfavorável da personalidade quando a fundamentação utilizada pelo Magistrado a quo se mostra genérica para esse fim. 7. Na segunda fase da dosimetria, para redução ou aumento da pena, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes. Todavia, impossibilitado está o julgador de proceder a redução da pena aquém do mínimo legal nessa fase, em razão da vedação contida na Súmula no 231 do STJ. 8. Reduz-se a pena pecuniária a fim de manter proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega o acórdão recorrido violou os artigos 155, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, porque, desrespeitadas as formalidades legais para a realização do reconhecimento pessoal em sede inquisitorial, a fragilização do conjunto probatório acerca da autoria delitiva autorizaria sua absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 155, 226 e 386, inciso VII, todos do CPP. Isso porque, segundo a Corte Superior, “a manutenção da condenação do agravante pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte, no sentido de que, se existentes outras provas válidas e independentes, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório. Precedentes”. (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Assim, “Incide, portanto, o disposto no enunciado 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’". (AgInt no REsp n. 1.996.435/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 4/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015